Tribunal: TJDFT
Processo: 0741593-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL E À CODHAB. AVERIGUAÇÃO DE TITULARIDADE DE IMÓVEIS NÃO REGULARIZADOS POR PARTE DO EXECUTADO. DILIGÊNCIA. DESVIRTUAMENTO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA PARTE EXEQUENTE. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA. SUPRIMENTO PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofício a órgão público como forma de ser viabilizada a localização de imóveis não regularizados de titularidade do executado passíveis de penhora é impassível de deferimento quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance.
2. O juiz, como condutor do processo, deve participar proativamente do curso processual de molde a viabilizar a realização do visado com o processo, pois encerra simples instrumento para ultimação do direito material, não se legitimando, contudo, que, no ambiente de pretensão executória, a parte credora, abdicando dos deveres que também lhe estão afetados, permaneça inerte quanto à ultimação das diligências que são passíveis de ser realizadas sem a interseção judicial, assumindo a postura de demandar sucessivas diligências sem a comprovação de que exaurira aquelas que pode ultimar diretamente.
3. Agravo conhecido e desprovido. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil, com quórum qualificado.